Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700587-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOARES DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 03/07/2020 (ID 66906608), com a improcedência dos pedidos da parte autora. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A questão relacionada à prevenção da 2a Turma Recursal será examinada na hipótese de interposição de Recurso Inominado. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator